Tribunal: TJDFT
Processo: 0072074-68.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0072074-68.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MARIANO MENEZES FRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ITAU UNIBANCO S/A em face da sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, na Ação de Cobrança ajuizada por MARIANO MENEZES FRAGA, que julgou parcialmente procedente a ação. Os autos estavam suspensos aguardando o julgamento do Recurso Extraordinário 632.212. As partes peticionaram no ID 40457757 informando a realização de acordo entre as partes e requerendo sua homologação. Despacho de ID 40474424 requerendo manifestação do banco apelante, ante a presença de assinatura só da parte autora. Petição de ID 40604239 ratificando o acordo e documentos juntados nos IDs 40733135 e seguintes comprovando o pagamento. É o relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Após o pagamento das custas finais, à Secretaria para tomar as medidas necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2022 13:39:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador